Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO DE INTERDIÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Os Juizados Especiais, mesmo os fazendários, não detém competência para o julgamento do pedido de internação compulsória, quando necessária a produção de prova pericial, já que em curso ação de interdição do requerido.
2. Declarado competente o juízo suscitado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.